Tribunal: TJMT
Processo: 1009159-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009159-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), MARIA EUGENIA DEMAMAN - CPF: 205.343.101-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE GOLPE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCONTOS QUE INCIDEM SOBRE RENDA DE NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de determinar que os bancos requeridos suspendam os descontos questionados.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1009159-64.2023.8.11.0000

Agravante:
Maria Eugenia Demaman

Agravado:
Banco Bradesco S.A. e Nu Pagamentos S.A.

Processo origem nº 1012192-36.2023.8.11.0041

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Maria Eugenia Demaman
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
e
Nu Pagamentos S.A.
(Proc. nº 1012192- 36.2023.8.11.0041), indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pela autora, ora agravante.

Sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Em síntese dos fatos narrados, a autora afirma ter sido vítima de fraude bancária, porquanto teriam sido contratados dois empréstimos em seu nome (nº 768789618 e nº 768793303), bem como realizadas transferências via pix que não reconhece. Aduz que o valor movimentado no total equivale a R$ 8.072,45.

Defende a prioridade no trâmite processual e a concessão de gratuidade da justiça no processamento do recurso.

Alega que restou clara a ocorrência de fortuito interno, em razão das contratações realizadas sem o conhecimento da autora, denominadas “
pix-cartão de crédito
”, o que afirma demonstrar a falha na prestação do serviço bancário e a responsabilidade das instituições agravadas.

Aduz que o perigo da demora está caracterizado pelo fato de as cobranças indevidas irão tolher mais de 100% dos rendimentos mensais da agravante, que recebe o valor de um salário mínimo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para suspender os empréstimos junto ao
Banco Bradesco S.A.
nº 768789618 e nº 768793303, bem como o débito perante a
Nu Pagamentos S.A.
, referente a contratação de “
pix-cartão de crédito
”.

Efeito ativo concedido
, para determinar a suspensão cobranças dos empréstimos de nº 768789618 e 768793303 junto ao
Banco Bradesco S.A.
e a cobrança, na fatura de cartão de crédito, de “
pix-cartão de crédito
”, pelo
Nu Pagamentos S.A.
, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento (Id. 166413185).

Contraminuta
de
Nu Pagamentos S.A.
pelo desprovimento (Id. 168389184) e
sem contraminuta
de
Banco Bradesco S.A.
(Certidão - Id. 170286668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1009159-64.2023.8.11.0000

Agravante:
Maria Eugenia Demaman

Agravado:
Banco Bradesco S.A. e Nu Pagamentos S.A.

Processo origem nº 1012192-36.2023.8.11.0041

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Maria Eugenia Demaman
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Bradesco S.A.
e
Nu Pagamentos S.A.
(Proc. nº 1012192- 36.2023.8.11.0041), indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pela autora, ora agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, para determinar a suspensão das cobranças dos empréstimos de nº 768789618 e 768793303 junto ao
Banco Bradesco S.A.
e a cobrança, na fatura de cartão de crédito, de “
pix-cartão de crédito
”, pelo
Nu Pagamentos S.A.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora nega ter realizado as contratações de empréstimos consignados nº 768789618 e 768793303 junto ao
Banco Bradesco S.A.
e de “
pix-cartão de crédito
”, pelo
Nu Pagamentos S.A.
, porquanto afirma ter sido vítima de fraude bancária, com indícios de fortuito interno nas contratações indicadas.

Do exame, extrai-se que restou demonstrada, por meio de extratos de contas correntes da autora no
Banco Bradesco S.A.
e na
Nu Pagamentos S.A.
, a realização dos dois empréstimos com imediata saída do dinheiro da conta, por meio de transferências via
pix
, bem como a realização de “
pix no crédito
” (Id. 165846171 - Pág. 28 e Id. 165846171 - Pág. 40)

Salienta-se que todas as movimentações ocorreram na mesma data, 09.03.2023, e destoam das transações costumeiramente realizadas pela autora, ora agravante, como se extrai das movimentações das contas em outros meses.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito da ação pelo juízo de origem.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora, máxime porquanto recebe rendimentos mensais no valor de um salário mínimo.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3º do CPC.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de concessão da antecipação de tutela postulada, até o julgamento do mérito da ação.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AJUSTE NÃO ATRIBUÍDO AO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste interesse quando o Recurso mostrar-se desnecessário a atingir o objetivo buscado pelo recorrente. O efeito devolutivo do Agravo possui o condão de levar ao Tribunal apenas as questões enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, tornando insuscetível à cognição as matérias não inseridas neste limite, não obstante serem de ordem pública.
Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).
É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo” (TJMT, AI 1009841-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO SUPOSTAMENTE ILEGAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, para a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade consignado, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante.
III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada R$ 1.000,00 (mil reais) dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante” (TJMT, AI 1021967-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder o efeito ativo postulado pela autora, para determinar a suspensão cobranças dos empréstimos de nº 768789618 e 768793303 junto ao
Banco Bradesco S.A.
e a cobrança, na fatura de cartão de crédito, de “
pix-cartão de crédito
”, pelo
Nu Pagamentos S.A.
, até o julgamento do mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023